Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-69.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012701-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 161.804.727-26 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao demandante a prova da existência do nexo de causalidade decorrente do acidente de trânsito e as lesões que culminaram em incapacidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012701-69.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
,
ajuizada por
LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/11/2019).

Condenou ainda a parte requerida a pagar as custas processuais, bem como os honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que não há prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito causado por veículo automotor e a lesão informada nos autos, ao passo que sequer juntou Boletim de Ocorrência, sendo este indispensável nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Reforça que conforme laudo pericial sequer foi possível estabelecer nexo causal entre as lesões sofridas e a ocorrência de acidente automobilístico.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença (Id 190180496).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, com a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (Id 190180500).

Preparo recolhido (Id 190535692).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA
, ajuizou

a presente

ação de
cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 28/11/2019.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (28/11/2019).

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, já que sequer juntou Boletim de Ocorrência o qual entende ser indispensável nas demandas sobre indenização do seguro DPVAT, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, percebe-se que a parte autora juntou aos autos a Declaração de Ocorrência registrado sob o nº. 0497/20, confeccionada pelo SAMU (Id 190180461), o qual descreve como natureza da ocorrência
“colisão moto com carro”
e a impressão de prontuário (Id 190180437).

Ocorre que, denota-se do Laudo Pericial anexado no Id 190180491, cujo
expert
foi claro ao atestar que
”
A análise dos autos e exames clínicos realizados não permite estabelecer nexo causal entre as lesões apontadas e o acidente narrado
”,
concluindo que o periciado apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta do MSE em grau moderado ( 50%) e em punho D em grau leve (25%), aplicando tabela emitida pelo CNSP.

Dessa forma, não obstante a
declaração de ocorrência
tenha constado que foram realizados procedimentos de atendimento

pré-hospitalar à vítima e mesma sido encaminhada ao hospital municipal de Cuiabá,
o perito foi conclusivo ao atestar
que da análise dos autos e exames clínicos realizados
não foi possível estabelecer nexo causal entre as lesões apontadas e o acidente narrado,
o que enseja a improcedência da pretensão inicial, porquanto o conjunto probatório é desfavorável à pretensão do autor apelado.

A propósito, vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
I – NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
.
Verificando-se que o conjunto probatório é desfavorável à narrativa da autora/apelante, não tendo restado comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os danos suportados, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, é indevido o pagamento da indenização securitária. Apelação Cível conhecida e desprovida.”
(TJGO Apelação 0239544.15.2016.8.09.0134 – DES. CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data Julgamento: 29/01/2019)

Este também é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃOCOMPROVADO.SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1048176-86.2020.8.11.0041, Ap 140515/2014, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDNETE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – ART.1.021, 4 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO”.
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente e a lesão, devem ser julgado improcedentes os pedidos iniciais
.”
(N.U 1022357-50.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, devendo a exigibilidade da verba ser suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023